Tribunal: TJSP
Processo: 3034796-61.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3034796-61.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRUNO
DE MELO NEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3034796-61.2013.8.26.0114 -Voto no 25189
2
Apelação Criminal no 3034796-61.2013.8.26.0114
Apelante: Bruno de Melo Neves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 25189
Roubo qualificado Recurso defensivo buscando a
absolvição por insuficiência probatória - Provas
francamente incriminadoras - Certeza do prévio
ajuste e mútua cooperação entre o réu e o comparsa
que não foi identificado Pena criteriosamente
dosada - Pena base fixada no mínimo legal

Aumento mínimo de 1/3 em decorrência da
qualificadora
Regime prisional fixado com
critério - Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 185/190,
acrescenta-se que o réu BRUNO DE MELO NEVES foi condenado,
como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, tendo sido concedido o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3034796-61.2013.8.26.0114 -Voto no 25189
3
do apelo (fls. 228/230).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era mesmo de
rigor a condenação do recorrente.
A materialidade está bem comprovada, como se vê do
boletim de ocorrência de fls. 06/07, do auto de reconhecimento
fotográfico de fls. 10 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do
delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a vítima descreveu detalhadamente como
se deram e apontou o réu como um dos autores do delito, repetindo o
reconhecimento efetuado na delegacia. Contou que, no dia dos fatos,
chegava na república de estudantes em que morava, quando viu dois
homens perto da porta de entrada, parecendo um casal. No momento em
que pediu licença para passar, o réu sacou uma arma, deu uma risada e
anunciou o assalto. Foi obrigado a abrir a porta. Os demais moradores
também foram rendidos e obrigados a permanecer na sala de jantar,
enquanto os agentes passaram a recolher laptops, celulares. Um vizinho
notou a ação criminosa e ligou para a polícia. Ao perceberem que foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3034796-61.2013.8.26.0114 -Voto no 25189
4
flagrados, os agentes aceleram a ação, pegando somente as coisas que
estavam à mão, e se evadiram do local. Teve subtraído um celular. Na
delegacia, por ocasião do reconhecimento fotográfico, foram-lhe
apresentadas diversas fotos. Conseguiu reconhecer o réu pela parte
inferior do rosto, porque teve sua atenção voltada para essa região, já
que o réu sorriu ao perceber que havia conseguido surpreendê-lo.
Também conseguiu observar os olhos do réu. Esclareceu que, apesar de
estar um pouco escuro, a luz da garagem incidia no rosto do réu,
principalmente na região da boca.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente
nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes
testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos
crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime
de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j.
em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3034796-61.2013.8.26.0114 -Voto no 25189
5
Forense, 6a edição, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal
Rel: Des. Paulo Rossi
j. em
09.09.2009).
Ao contrário do que argumenta a douta defesa, não há
se falar que “o reconhecimento realizado pelo ofendido não pode ser
fundamento para a solução condenatória adotada.” (fls. 203).
O reconhecimento fotográfico não ocorreu um mês
depois dos fatos, como alega a douta defesa, e sim após quatorze dias,
depois que o réu foi preso em flagrante pela prática de outro delito. À
vítima foram exibidas várias fotografias, inclusive a do réu, que foi por
ela apontado como um dos autores do crime. E esse reconhecimento
não restou isolado das demais provas dos autos, porquanto a vítima
efetuou o reconhecimento pessoal do réu em juízo, demonstrando total
segurança.
De outra banda, o réu não apresentou a sua versão
sobre os fatos, preferindo permanecer silente.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3034796-61.2013.8.26.0114 -Voto no 25189
6
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
O crime atingiu a esfera da consumação, pois a vítima
chegou a ser despojada de seu bem, que, aliás, não foi recuperado.

Neste sentido:
“É firme o entendimento neste Tribunal Superior de que a
consumação do delito se dá quando o agente consegue retirar o
bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que não haja
posse tranquila da res, ou seja, quando o ofendido não possa
mais exercer os poderes inerentes à sua posse ou propriedade.
Agravo
regimental
desprovido”
(STJ

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
no
2007/0242444-2 Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho 5a
Turma j. em 04.09.2008).
“Considera-se consumado o crime de roubo no momento em
que o agente se torna possuidor da res furtiva mediante grave
ameaça ou violência, ainda que não obtenha a posse tranquila do
bem, sendo prescindível que saia da esfera de vigilância da
vítima” (STJ - REsp. no 704.857/SP 5a Turma Rel. Min.
Laurita Vaz j. 22.03.2005).
É certo que houve prévio ajuste e mútua cooperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3034796-61.2013.8.26.0114 -Voto no 25189
7
entre o apelante e o comparsa que não foi identificado, mostrando-se
inarredável a respectiva qualificadora. De acordo com a narrativa da
vítima, a ação criminosa foi perpetrada pelo réu e outro agente, os
quais, aliás, também juntos fugiram, tudo a demonstrar o conluio
existente entre eles.
Ressalte-se que, se a palavra da vítima vale para
afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar
particularidades dele, como o concurso de agentes.
Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com
mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o
concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se,
outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a
proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade
do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade
intimidativa delas, presente no caso” (AC no 990.09.219942-0
Comarca de Serra Negra 5a Câm. Criminal Rel: Des. Pinheiro
Franco j. em 28.01.2010).
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as
condições pessoais do apelante.
A pena base foi fixada no mínimo legal e, na terceira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3034796-61.2013.8.26.0114 -Voto no 25189
8
fase, houve o aumento mínimo em decorrência da qualificadora.
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena é o adequado. O crime de roubo é de extrema gravidade e
quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade tem
personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.
Necessário, portanto, maior reprovabilidade àqueles que enveredam
para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro
da suficiência, sob pena de indisfarçável impunidade, na contramão do
anseio social voltado para a melhoria da segurança pública.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido”
(TACRSP RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela
prática do crime de roubo qualificado é o adequado à
reprimenda, ainda que se trate de réu primário” (STF H.C. no
74.301-3 Rel: Min. Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção
à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3034796-61.2013.8.26.0114 -Voto no 25189
9
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM
27.189).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença
condenatória, dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que
a hipótese é da manutenção integral, sob os fundamentos jurídicos
constantes a fls. 185/190.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se o
mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator